Tribunal: TJMT
Processo: 1038487-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA - CPF: 411.234.681-68 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038487-70.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA

Recorrida:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. MENSAGEM DE TEXTO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação em que a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que teria recebido mensagem de texto da Recorrida, cobrando-lhe por serviço por ela não contratado.

2.
É inegável que a Recorrente tenha recebido uma mensagem de texto da empresa Recorrida, contudo, não há elementos probatórios demonstrando que ela foi exposta a situação humilhante ou constrangedoras, através da única cobrança efetivada pela Recorrida, mormente porquanto a referida cobrança sequer foi enviada à Autora, mas sim a terceira pessoa, de nome "Ronei".

3.
Ademais, sabe-se que existem aplicativos e formas de bloquear o recebimento de referidas mensagens de texto, inclusive, ligações.

4.
Destaca-se das provas dos autos que a mensagem não possui cunho cobrança ou qualquer outro meio de emprego de situação vexatória.

5.
Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pela Recorrente não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque esta sequer comprova a ocorrência de prejuízo à sua honra subjetiva.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023